Tribunal: TJPA
Processo: 0008991-49.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008991-49.2017.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAICA DIESEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DO STF. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA QUANTO A AUTUAÇÕES FUNDADAS EM ESTORNO DE CRÉDITO E ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE SINTEGRA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Maica Diesel Ltda., a qual declarou a nulidade de autos de infração de ICMS. O ente estatal alegou nulidade da sentença por julgamento extra petita, inaplicabilidade do Tema 456 do STF a parte das autuações e necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação de matérias não enfrentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de ICMS por antecipação tributária sem substituição tributária quando fundada em norma infralegal e sem previsão em lei em sentido estrito à época dos fatos; (ii) estabelecer se a sentença examinou adequadamente todas as autuações fiscais impugnadas; (iii) determinar se houve julgamento extra petita quanto aos autos de infração baseados em estorno de crédito de ICMS e entrega extemporânea de arquivo SINTEGRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A antecipação tributária do ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei em sentido estrito, pois o critério temporal da hipótese de incidência está submetido ao princípio da legalidade tributária.

4.

A inexistência de lei estadual específica à época da autuação impede a cobrança antecipada do ICMS, não sendo possível a retroação da Lei Estadual nº 9.389/2021 para convalidar lançamentos anteriores.

5.

O Tema 456 da Repercussão Geral do STF veda a instituição da antecipação tributária sem substituição por decreto ou por delegação legislativa genérica, impondo a necessidade de previsão legal expressa.

6.

A autuação fiscal nº 042014510004947-8 decorre exclusivamente da exigência de recolhimento antecipado de ICMS sem respaldo legal válido, razão pela qual sua nulidade deve ser mantida.

7.

As autuações fiscais nº 042014510004948-6 e nº 042014510004944-3 possuem fundamentos distintos, relacionados, respectivamente, ao estorno de crédito de ICMS e à entrega intempestiva de informações do SINTEGRA, matérias que não foram examinadas pela sentença.

8.

A ausência de enfrentamento dessas questões específicas caracteriza julgamento extra petita e afronta os arts. 141 e 492 do CPC, impondo a anulação parcial da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos pedidos correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A exigência de ICMS por antecipação tributária sem substituição tributária depende de previsão em lei em sentido estrito vigente à época do fato gerador.

2.

O Tema 456 do STF impede a cobrança de ICMS antecipado fundada exclusivamente em decreto ou em delegação legislativa genérica.

3.

Lei posterior que disciplina a antecipação tributária não pode retroagir para validar lançamentos anteriormente constituídos.

4.

Configura julgamento extra petita a sentença que anula autos de infração sem examinar os fundamentos específicos das autuações efetivamente impugnadas.

5.

A ausência de apreciação de questões autônomas deduzidas na demanda impõe o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e § 7º; CPC, arts. 141 e 492; Lei Estadual nº 5.530/1989; Lei Estadual nº 9.389/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.677/RS, Tema 456 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.03.2021, DJe 05.05.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0864675-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0074171-09.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DO STF. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA QUANTO A AUTUAÇÕES FUNDADAS EM ESTORNO DE CRÉDITO E ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE SINTEGRA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Maica Diesel Ltda., a qual declarou a nulidade de autos de infração de ICMS. O ente estatal alegou nulidade da sentença por julgamento extra petita, inaplicabilidade do Tema 456 do STF a parte das autuações e necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação de matérias não enfrentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de ICMS por antecipação tributária sem substituição tributária quando fundada em norma infralegal e sem previsão em lei em sentido estrito à época dos fatos; (ii) estabelecer se a sentença examinou adequadamente todas as autuações fiscais impugnadas; (iii) determinar se houve julgamento extra petita quanto aos autos de infração baseados em estorno de crédito de ICMS e entrega extemporânea de arquivo SINTEGRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A antecipação tributária do ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei em sentido estrito, pois o critério temporal da hipótese de incidência está submetido ao princípio da legalidade tributária.

4.

A inexistência de lei estadual específica à época da autuação impede a cobrança antecipada do ICMS, não sendo possível a retroação da Lei Estadual nº 9.389/2021 para convalidar lançamentos anteriores.

5.

O Tema 456 da Repercussão Geral do STF veda a instituição da antecipação tributária sem substituição por decreto ou por delegação legislativa genérica, impondo a necessidade de previsão legal expressa.

6.

A autuação fiscal nº 042014510004947-8 decorre exclusivamente da exigência de recolhimento antecipado de ICMS sem respaldo legal válido, razão pela qual sua nulidade deve ser mantida.

7.

As autuações fiscais nº 042014510004948-6 e nº 042014510004944-3 possuem fundamentos distintos, relacionados, respectivamente, ao estorno de crédito de ICMS e à entrega intempestiva de informações do SINTEGRA, matérias que não foram examinadas pela sentença.

8.

A ausência de enfrentamento dessas questões específicas caracteriza julgamento extra petita e afronta os arts. 141 e 492 do CPC, impondo a anulação parcial da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos pedidos correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

3.

Lei posterior que disciplina a antecipação tributária não pode retroagir para validar lançamentos anteriormente constituídos.

4.

Configura julgamento extra petita a sentença que anula autos de infração sem examinar os fundamentos específicos das autuações efetivamente impugnadas.

5.

A ausência de apreciação de questões autônomas deduzidas na demanda impõe o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e § 7º; CPC, arts. 141 e 492; Lei Estadual nº 5.530/1989; Lei Estadual nº 9.389/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.677/RS, Tema 456 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.03.2021, DJe 05.05.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0864675-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0074171-09.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025.

1.

A exigência de ICMS por antecipação tributária sem substituição tributária depende de previsão em lei em sentido estrito vigente à época do fato gerador.

2.

O Tema 456 do STF impede a cobrança de ICMS antecipado fundada exclusivamente em decreto ou em delegação legislativa genérica.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e o Juiz Convocado Miguel Lima dos Reis, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora

Sessão de julgamento realizada no dia 06.07.2026.

Belém
/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão monocrática proferida nos autos de apelação cível oriunda de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, na qual figura como agravada MAICA DIESEL LTDA, que manteve integralmente a sentença de primeiro grau responsável por anular autos de infração de ICMS lavrados contra a parte autora.

Consta dos autos que a demanda originária foi ajuizada com o objetivo de desconstituir autos de infração fundados na exigência de ICMS por antecipação tributária, sob o argumento de ausência de previsão legal válida à época dos fatos, sustentando a parte autora a ilegalidade da cobrança por violação ao princípio da legalidade tributária.

Regularmente citado, o ESTADO DO PARÁ apresentou contestação, defendendo a legalidade das autuações fiscais e a regular constituição do crédito tributário, sustentando a validade das normas estaduais que embasaram a cobrança, bem como a inexistência de vícios nos autos de infração.

Sobreveio sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido, reconhecendo a ilegalidade das cobranças e anulando os autos de infração, ao fundamento de que a exigência de ICMS por antecipação tributária, sem respaldo em lei em sentido estrito à época dos fatos, viola o princípio da legalidade, entendimento posteriormente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

Inconformado, o ente estatal interpôs apelação, a qual foi monocraticamente desprovida, mantendo-se incólume a sentença.

Contra essa decisão, o ESTADO DO PARÁ manejou o presente agravo interno, alegando, em síntese, a nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, a inaplicabilidade do Tema 456 do STF a parte das autuações fiscais e a necessidade de retorno dos autos à origem para regular instrução, sustentando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões, a agravada MAICA DIESEL LTDA defende, preliminarmente, o não cabimento do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, asseverando que o recorrente se limita a reiterar argumentos já enfrentados.

No mérito, sustenta o acerto da decisão agravada, destacando que a controvérsia foi corretamente solucionada à luz do entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 456, o qual exige lei em sentido estrito para a cobrança de ICMS por antecipação, sendo inconstitucional sua instituição por meio de decreto.

Afirma, ainda, a inexistência de julgamento extra petita, uma vez que a sentença analisou exatamente a legalidade dos autos de infração questionados, bem como refuta a tentativa do Estado de segmentar as autuações em obrigações principais e acessórias, argumentando que o vício é estrutural e contamina todo o lançamento tributário.

Por fim, sustenta a desnecessidade de retorno dos autos à origem, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, e requer o não provimento do recurso, com aplicação de multa por caráter protelatório e majoração dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no id-34809260.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que será apreciado nos termos legais.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A matéria controvertida
entre as partes diz respeito a autuação fiscal da contribuinte/recorrida nos autos de infração n.º 042014510004948-6, 042014510004947-8 e 042014510004944-3, sendo que, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedente o pedido de nulidade das referidas autuações e foi mantida na decisão monocrática agravada, ensejando a interposição do agravo interno apreciado, que deve ser parcialmente acolhido. Vejamos.

Em relação a autuação fiscal n.º 042014510004947-8, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois a matéria cinge-se a possibilidade de exigência de recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, em relação a contribuinte classificação como “ativo não regular”, na entrada do território paraense, nos seguintes termos:

“O CONTRIBUINTE, NA SITUAÇÃO ATIVO REGULAR, DEIXOU DE RECOLHER A ANTECIPAÇÃO ESPECIAL DE ICMS RELATIVO Á OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO, NO PRAZO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL. CONTRIBUINTE CONTESTOU VALORES QUE NÃO PODERIAM TER SIDO CONTESTADO, EM DECORRÊNCIA DE TRATAR-SE DE MERCADORIAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO NORMAL.”

A sentença proferida consignou a procedência do pedido sob o fundamento que para a antecipação do fato gerador do tributo é necessária existência de lei em sentido estrito, na forma julgada pelo STF no Tema 456, julgamento do Recurso Extraordinário nº. 598677/RS, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli, transcrevendo também julgado desta Corte (TJ-PA - AC: 00077570520168140136, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/04/2022).

Verifico que a fundamentação da sentença encontra respaldo na jurisprudência pátria, posto que à época da autuação no ano de 2013 não havia lei em sentido estrito regulamentando a matéria em questão, o que somente veio a ocorrer após a vigência da Lei 9.389/21, em dezembro de 2021, ou seja: posteriormente à ocorrência do fato gerador e da própria constituição do crédito tributário.

Assim, não pode a previsão legal retroagir em prejuízo ao contribuinte.

Conforme já manifestado na decisão agravada, a insurgência recursal encontra óbice direto na tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 456 da Repercussão Geral (RE 598.677/RS)
,
in verbis:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance.
Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade
. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária.

1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo
após a verificação da ocorrência de fato gerador
, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3.
No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.

4.
Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.

5.
Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)

Daí porque, consignado que não havia lei estadual, em sentido estrito, disciplinando a exigência imposta, por conseguinte, o recolhimento antecipado do ICMS na forma exigida pela SEFA/PA configura prática inconstitucional, violando o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

No mesmo sentido, temos os seguintes julgados do TJE/PA sobre a matéria em questão:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI FORMAL. TEMA 456 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Souza Cruz Ltda., anulando créditos de ICMS oriundos de autos de infração lavrados com base na ausência de recolhimento antecipado do imposto, sem substituição tributária, com fundamento exclusivo em decreto estadual. A sentença reconheceu a ausência de previsão legal em sentido estrito e a inconstitucionalidade da cobrança, com base na tese firmada pelo STF no Tema 456 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) definir se a exigência de ICMS antecipado, sem substituição tributária, fundada exclusivamente em decreto estadual e previsão genérica de lei, é compatível com o princípio da legalidade tributária; (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 456 do STF ao caso concreto; (iii) analisar a legalidade da fixação de honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança antecipada do ICMS, fora do regime de substituição tributária, exige lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua instituição por meio de decreto regulamentar ou por delegação genérica, conforme decidido pelo STF no Tema 456 da Repercussão Geral.

4. A legislação estadual invocada (Lei nº 5.530/89) não especifica a hipótese de antecipação sem substituição tributária, tampouco delimita o fato gerador ou os elementos da obrigação, remetendo a regulamentação à norma infralegal, o que viola o princípio da legalidade tributária.

5. O precedente vinculante do STF aplica-se integralmente à hipótese dos autos, que versa sobre cobrança de ICMS antecipado sem substituição, e não comporta distinção quanto à sua aplicabilidade.

6. A qualificação da empresa como “ativo não regular” decorreu de omissão do próprio Estado em cumprir decisão judicial que determinava a regularização do cadastro, não podendo esta irregularidade ser utilizada para justificar autuação fiscal.

7. A fixação de honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa observou os critérios do art. 85, §3º, do CPC, sendo devida a majoração em sede recursal nos termos do §11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0864675-78.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/11/2025 )

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. DECRETO ESTADUAL INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Afonso Auto Peças, com o objetivo de anular o crédito tributário referente ao Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012012510015921-9 (CDA nº 2015570008363-7), fundado na suposta ausência de recolhimento antecipado de ICMS em operações realizadas entre junho e dezembro de 2009. A sentença reconheceu a ausência de previsão legal em sentido estrito que fundamentasse a exigência tributária, fundamentando-se no Tema 456 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, com base exclusivamente em decreto estadual, é juridicamente válida à luz do princípio da legalidade tributária e da tese firmada pelo STF no Tema 456.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão em lei em sentido estrito, conforme fixado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS), sendo inconstitucional sua instituição apenas por decreto estadual.

4. A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 não instituiu efetivamente o regime de antecipação tributária, remetendo a regulação a decreto posterior, o que não atende ao princípio da legalidade estrita.

5. A alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021, que passou a prever expressamente a cobrança antecipada, somente produziu efeitos a partir de sua vigência, não podendo retroagir para validar lançamentos anteriores.

6. A base normativa do lançamento impugnado, consubstanciada exclusivamente no Decreto Estadual nº 4.676/2001, mostra-se insuficiente para legitimar a cobrança, por ausência de suporte em lei formal à época dos fatos geradores (2009).

7. Jurisprudência do TJPA confirma a nulidade de lançamentos baseados exclusivamente em decretos estaduais anteriores à Lei nº 9.389/2021, por afronta ao Tema 456 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária somente é válida se houver previsão expressa em lei em sentido estrito.

2. Decreto estadual não supre a exigência legal para antecipação do ICMS, sendo nulo o lançamento tributário que tenha por base exclusiva tal normativo.

3. A tese fixada pelo STF no Tema 456 impede a cobrança antecipada do ICMS sem respaldo legal anterior ao fato gerador, ainda que lei posterior tenha suprido a lacuna normativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, "a"; 150, I e III, "a". Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º (redação original e alterada pela Lei nº 9.389/2021).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.677/RS, Tema 456, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 05.05.2021; TJPA, ApCiv nº 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0808288-46.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0074171-09.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

Daí porque, a sentença deve ser mantida em relação a nulidade da autuação fiscal n.º 042014510004947-8.

No entanto, em relação as autuações fiscais n.º 042014510004948-6 e 042014510004944-3, restaram consignados os seguintes fundamentos:

“O CONTRIBUINTE DEIXOU DE ESTORNAR, EM HIPÓTESE LEGALMENTE PREVISTA, O CRÉDITO DO IMPOSTO RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DA ENTRADA DE MERCADORIA EM SEU ESTABELECIMENTO. O CONTRIBUINTE NÃO ESTORNOU CRÉDITOS QUANDO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS DESTINADAS À REVENDA EM SEU ESTABELECIMENTO, VISTO QUE DEVERIA TER REALIZADO ESTORNO, POIS SUAS SAÍDAS TÊM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA DE MODO QUE A CARGA TRIBUTÁRIA RESULTE EM 10%, COMO A ALÍQUOTA INTERNA PRATICADA NO NOSSO ESTADO É DE 17% PARA A MERCADORI EM QUESTÃO, FICA CLARO QUE O SUJEITO PASSIVO DEVERIA TER APROPRIADO-SE SOMENTE DE 58,82% DO VALOR DO PRODUT DA NOTA FISCAL.
” (AINF nº 042014510004948-6)

“O CONTRIBUINTE ENTREGOU FORA DO PRAZO, E APÓS O MÊS SUBSEQUENTE A DATA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, INFORMAÇÃO EM MEIO MAGNÉTICO COM REGISTRO DAS OPERAÇÕES - SINTEGRA.”
(AINF n° 042014510004944-3)

Nesse sentido, verifico que não houve enfrentamento das matérias na sentença recorrida, posto que não há fundamentação correlacionando as referidas matérias com a aplicação do Tema 456 do Supremo Tribunal Federal, ensejando a existência de sentença
extra petita,
na forma dos arts. 141 e 492 do CPC, e correspondente nulidade da decisão neste particular.

Assim, entendo que assiste razão ao agravante e a sentença deve ser reformada em parte, posto que os motivos das autuações ficais n.º 042014510004948-6 e 042014510004944-3 não foram enfrentados na sentença recorrida, para a finalidade de aplicação do Tema 456 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento, para reformar em parte a sentença recorrida, afastando a nulidade das autuações fiscais n.º 042014510004948-6 e 042014510004944-3, e determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para apreciar a matéria consignada na inicial, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 06/07/2026